Tribunal: TJSP
Processo: 0005307-18.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000123433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005307-18.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
MATHEUS DE JESUS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta
e seis dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime aberto para desconto do
restante da sanção carcerária, realizando-se admonitória em primeiro grau.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0005307-18.2018.8.26.0320 Comarca de Limeira.
Apelação Criminal no 0005307-18.2018.8.26.0320
3a Vara
Criminal de Limeira.
Apelante: Matheus de Jesus Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.341
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira,
que o condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a três anos e nove meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e trezentos e setenta e cinco dias-
multa, no piso mínimo, porque no dia 25 de março de 2018, por
volta das 9h30min, na Rua Natal Paulo Gulo, no 842, Jardim
Glória, naquela cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com disposição legal ou
regulamentar, dezessete invólucros de cocaína, pesando 2,6g,
substância entorpecente causadora de dependência física e
psíquica, o réu Matheus de Jesus Silva apelou pleiteando a
desclassificação do delito de tráfico para aquele do artigo 28
da Lei Antitóxicos ou a aplicação em seu grau máximo do
redutor previsto no § 4o, da referida lei, a mitigação do regime
de prisão e a substituição da pena carcerária por sanções
restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0005307-18.2018.8.26.0320 Comarca de Limeira.
pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação
e pelo laudo de exame químico-toxicológico, atestando ser
cocaína o material examinado, substância essa entorpecente,
causadora de dependência física e psíquica (fls. 12/13, 15 e
76/77).
A autoria da infração penal também não
comporta dúvida, em face do que se apurou no processo.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu negou ser traficante, sustentando ser usuário
de tóxicos. Contou que parte da droga e do dinheiro
apreendido em seu poder pertencia ao seu amigo, informando
que ambos estavam voltando de uma festa (fl. 7 e mídia
digital).
Entretanto, a versão exculpatória do réu
não se mostrou convincente e foi desmentida pela harmoniosa
e firme narrativa dos policiais militares, que nos aspectos
relevantes relataram terem abordado dois indivíduos em atitude
suspeita, ocasião em que apreenderam várias porções de
cocaína e a quantia de R$.330,00 com o réu, que admitiu ter
vendido uma bicicleta para comprar drogas para revender em
uma festa (fls. 4/5 e mídia digital).
No caso vertente, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais, pois nada de
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, não
sendo crível fossem de forma leviana imputar crime dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0005307-18.2018.8.26.0320 Comarca de Limeira.
gravidade a um inocente.
Além disso, cabe lembrar prevalecer a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento
do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a
palavra deles quando em Juízo dão conta de suas atividades
no combate e repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Assim, a palavra dos agentes públicos
era mesmo suficiente para amparar a condenação, até porque,
como é cediço, em situações tais não se pode facilmente
contar com o relato de testemunhas estranhas aos quadros da
polícia, dado que elas, quando presentes, normalmente se
recusam a depor em processos que envolvam acusação de
tráfico, por medo de represálias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0005307-18.2018.8.26.0320 Comarca de Limeira.
Demais disso, as circunstâncias em que
se deram os fatos, a quantidade e forma de acondicionamento
do tóxico apreendido, em porções individuais, a confissão
informal do recorrente no calor dos acontecimentos, aliada
ainda aos depoimentos dos policiais, não deixaram qualquer
dúvida quanto a se destinar o tóxico ao insidioso comércio.
Cumpre ainda ponderar que o crime de
tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, que se
consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim
de entrega a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja
ele flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema este
Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O
próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará
em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Por fim, ainda que se possa crer seja o
réu usuário de drogas, nada havia a impedi-lo de exercer o
comércio ilícito de tóxicos, fato nada incomum nesse meio, até
como forma de sustentar o vício.
Portanto, é de se reconhecer que se
reuniu prova bastante da imputação de tráfico ilícito de
entorpecentes feita na denúncia contra o réu, revelando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0005307-18.2018.8.26.0320 Comarca de Limeira.
impossível a desclassificação pretendida.
No tocante à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se a base no menor
patamar, de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa,
no piso mínimo.
Porém, em que pese o entendimento
adotado na respeitável sentença apelada, era cabível a
redução máxima da pena, tal como previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, por se tratar de réu primário, por serem a
ele favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal e notadamente por não ser tão significativa a
quantidade de tóxico apreendida -2,6g de cocaína- e por
inexistir nos autos indicação concreta, segura e efetiva de que
ele se dedicasse com habitualidade ao narcotráfico ou que
integrasse organização criminosa.
Realmente, a situação do acusado mais
se coaduna com a hipótese de “traficante eventual ou de menor
potencial ofensivo” (STF, HC 98172, 2a Turma, Relator Ministro
Gilmar Mendes, julgado em 21.09.2010), a quem a lei confere
tratamento punitivo mais brando.
Diante disso, cabe agora aplicar em
favor dele a redução máxima de dois terços, ficando as penas
estabelecidas em um ano e oito meses de reclusão e cento e
sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo.
Quanto ao regime prisional, observa-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0005307-18.2018.8.26.0320 Comarca de Limeira.
que, preso em flagrante em 25 de março 2018, ele já cumpriu
quase a totalidade da pena ora imposta em regime mais
gravoso, razão pela qual, consideradas ainda a primariedade
dele e a detração penal, bem como para não se frustrar o
sistema progressivo, cabe fixar o regime prisional aberto para o
desconto do restante, realizando-se a advertência em primeiro
grau.
Embora cabível a substituição da pena
carcerária por sanção restritiva de direitos, deixa-se de aplicá-
la por ser mais benéfico ao réu cumpri-la em regime aberto.
Portanto, para os fins especificados é
de rigor o provimento parcial do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e
seis dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime aberto
para desconto do restante da sanção carcerária, realizando-
se admonitória em primeiro grau.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -